Tribunal: TJES
Processo: 5033651-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033651-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 12.153/2009. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogado dativo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários advocatícios fixados em processo criminal, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O recorrente sustenta a competência do juizado, diante do valor inferior ao teto legal, e requer o regular prosseguimento do feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar execução de honorários advocatícios fixados em processo criminal;
(ii) Verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito ou a necessidade de retorno dos autos à origem.

RAZÕES DE DECIDIR

A demanda possui natureza cível e é proposta em face do Estado, com valor inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.

A origem do título executivo judicial (processo criminal) não afasta a competência do juízo fazendário, porquanto a execução de honorários advocatícios possui natureza autônoma e caráter patrimonial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das Turmas Recursais reconhece a possibilidade de cobrança, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, de honorários fixados em processos criminais em favor de advogado dativo.

No caso concreto, embora reconhecida a competência do juízo, não houve regular oportunidade para apresentação de defesa pela parte requerida, o que impede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

Impõe-se, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

TESE DE JULGAMENTO:
É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários advocatícios fixados em processo criminal em favor de advogado dativo, desde que o valor da causa se enquadre no limite legal, sendo inviável o julgamento imediato do mérito quando não oportunizada a apresentação de defesa, hipótese em que se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:
Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009;

Art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil;

Art. 485, IV, do Código de Processo Civil;

Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
TJES, 3ª Turma Recursal, Processo nº 5001280-80.2023.8.08.0012, Relª Des. Thaíta Campos Trevizan, julgado em 19/04/2024;
TJES, Apelação Criminal, nº 012111246810, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por advogado, que atuou na qualidade de defensor dativo, visando ao recebimento de honorários advocatícios fixados em razão de sua atuação em processo que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do juízo, nos seguintes termos:

Assim, como argumentado, a jurisprudência já firmou entendimento de que no microssistema dos Juizados Especiais / Juizados da Fazenda Pública não há autorização legal para a execução de títulos judiciais oriundos de outros Juízos, em razão da análise dos termos da Lei nº. 9.099/1995 e da Lei nº. 10.259/2001 que se aplicam subsidiariamente na composição com a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) e que não sinalizam espaço para o perpassar de feitos como tais, ainda que o valor da causa, em si, se comporte no âmbito do rito processual sistemático abreviado.

Portanto, a competência do Sistema dos Juizados Especiais (Cíveis e da Fazenda Pública) se limita, para títulos executivos judiciais, às sentenças condenatórias, declaratórias ou de obrigação de fazer, emitidas em processos de sua competência, conforme aplicação ampla dos princípios dispostos (Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

O advogado
Elias Joaquim de Souza
, atuando em causa própria, interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença para cobrança de R$ 418,55 em honorários de defensor dativo arbitrados em processo criminal. O recorrente argumenta que houve equívoco do juízo de primeiro grau ao declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, defendendo que a competência deste é absoluta para causas de até 60 salários mínimos (Lei nº 12.153/2009) e que o art. 516, III, do CPC prevê expressamente a execução de verba honorária de origem criminal perante o juízo cível. Com base em precedentes jurisprudenciais, o recurso pleiteia a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, além do deferimento da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Conforme acima disposto, a sentença recorrida julgou extinta a presente execução, sem resolução de mérito, ao entender pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda, sob o fundamento de que as ações em que o requerente busca o pagamento de honorários, decorrentes de sua atuação como advogado dativo, não tramitaram na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contudo, a presente ação versa sobre interesse cível do Estado, atraindo, assim, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, que estabelece que a competência será definida conforme o valor da causa:

Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 4° No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como desta 3ª Turma do Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
TJES; (5001280-80.2023.8.08.0012; 3ª Turma Recursal; Relª Des. Thaíta Campos Trevizan; julgado em 19/04/2024).

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos , entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos.
Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir:
A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v.
Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 30/03/2022).

Dessa forma, reconheço a admissibilidade da ação e a compatibilidade do feito com o procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual se mantém a competência do juízo de origem para processar e julgar a causa.

Observa-se, contudo, que, embora o demandado já integre a relação processual,
não lhe foi oportunizada a apresentação de contestação
. Diante desse cenário, resta caracterizada a
supressão da fase de defesa
, circunstância que impede a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, que somente se admite quando o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento pelo tribunal:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto,
diante da ausência de regular oportunidade de apresentação de contestação pela parte requerida
, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do feito, não sendo possível, no caso concreto, a aplicação da teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Entendo que a sentença que fixa honorários advocatícios para advogado dativo não constitui tecnicamente título executivo judicial, eis que o devedor - Estado do Espírito Santo - não integra a demanda onde este restara originado.

Dessa forma, em caso de não pagamento dos valores através de ofício requisitório (negativa no processo original), necessário o ajuizamento de cobrança, e, não de cumprimento de sentença de forma autônoma, eis que o Estado não participara como parte da demanda originária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.